Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010090-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), WARLEN JOSE ROSA - CPF: 176.396.461-20 (AGRAVANTE), PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (AGRAVADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (PROCURADOR), PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL - CPF: 040.611.091-38 (ADVOGADO), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), ARESTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 277.384.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À COISA ESBULHADA/TURBADA – SENTENÇA QUE LIMITOU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA A 392 HECTARES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, em ações possessórias, a fixação do valor da causa levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

II - O proveito econômico se circunscreve a área de 392 hectares, reconhecida na sentença como esbulhada/turbada, de modo que os honorários sucumbenciais devem recair sobre esta porção de terra e não sobre aquela definida inicialmente na demanda possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WARLEN JOSE ROSA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse de n. 0012672-56.2008.8.11.0041, manejado por
PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
rejeitou a impugnação respectiva.

Para tanto, o agravante alega que a agravada ajuizou a ação possessória dizendo que a área invadida seria de 2.518 hectares, pelo que deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma que o juízo singular, determinou a retificação do valor da causa, todavia, diante da afirmação da agravada de que não sabia os limites da sua propriedade, determinou-se a realização de perícia técnica, que confirmou que a área pertencente à requerida corresponde a 392 hectares.

Pondera que, na sentença, restou esclarecido que a área de 2.518 hectares correspondia a todo o espólio originário que, dividido entre os irmãos, restou à autora/agravada a área de tão somente 392 hectares.

Aduz que a sentença foi julgada procedente e que foi condenado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa, todavia, a agravada, ao invés de executar a verba sobre os 392 hectares reconhecido na sentença, requereu a verba sobre a totalidade das terras, ou seja, 2.518 hectares.

Assevera que não há preclusão no caso concreto, pois ao caso não se aplica a regra disposta no art. 293 do Código de Processo Civil, haja vista que, embora inicialmente o juízo tenha consignado que o valor da causa corresponderia a R$ 1.661.880,00 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta reais) pela tabela do INCRA/MT, envolvendo a totalidade da propriedade, durante a instrução processual ficou definido que a área litigiosa era bem menor.

Assegura que, em ações possessórias, o valor da causa corresponde ao proveito econômico, de modo que, se considerado os 392 hectares (retificados na sentença) multiplicados por R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), valor disposto na tabela do INCRA, alcança-se o montante de R$ 258.720,00 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e vinte reais) e, consequentemente, os honorários advocatícios devidos seriam de R$ 25.872,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e dois reais) e não de R$ 167.849,88 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), executados pela agravada.

Assim, requer a extinção do cumprimento de sentença, ante a inexistência de preclusão e o evidente excesso de execução, aduzindo que o montante que entende devido já foi depositado nos autos principais e, inclusive, levantados pelo patrono da parte requerida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 130351179).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

131594161, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante.

O agravante afirma que é equivocado o entendimento do juízo singular acerca da preclusão a respeito do valor da causa, alegando que ao caso não se aplica o artigo 293 do Código de Processo Civil, pois o valor inicial da causa foi reajustado por meio da sentença proferida na instância de primeiro grau, confirmada em segunda instância.

Tem razão o agravante:

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, em ações possessórias, a fixação do valor da causa levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 512286 SP 2014/0102417-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) (g.n.)

A jurisprudência deste Tribunal não destoa do entendimento esposado pela Corte
ad quem
. A ver:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
I - Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada.
II - As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa
.” (TJ-MT - AI: 10105612520198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ARTIGO 1015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – DEMANDA REPETITIVA – TEMA 988 – RESP 1696396-MT – URGÊNCIA CARACTERIZADA - CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÕES POSSESSÓRIAS - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CPC – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO PROVEITO PATRIMONIAL BUSCADO – PRECEDENTES DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA EXCLUÍDA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos” ( REsp 1694667-PR).
Por ausência de expressa disposição do CPC, nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, de forma que deve ser mantido aquele fixado pelo juízo a quo, especialmente quando se aproxima de sugestão do próprio autor
. Não caracteriza litigância de má-fé o fato de o autor atribui à sua causa possessória montante inferior àquele que constituiria o proveito patrimonial buscado, até porque não há previsão expressa no CPC a esse respeito.”
(
TJ-MT
- CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10139903420188110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMÓVEL RURAL – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – AÇÕES POSSESSÓRIAS – VALOR DA CAUSA QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – NECESSÁRIA NOVA AVALIAÇÃO FIDEDIGNA DO BEM - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência do STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse.
Nessa perspectiva, se por um lado, não é concebível autorizar a atribuição de um valor irrisório à causa, por outro, não é prudente utilizar de estimativa meramente aritmética como fez o Juiz singular, sem respaldo em avaliação por profissional habilitado. Diante disso, visando encontrar equilíbrio no critério de estimar o valor da causa, entendo pertinente promover a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça para que, tendo como alicerce critérios oficiais. Por fim, diante da ausência de documentos suficientes que comprovem a hipossuficiência econômica alegada, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, assegurado, desde logo, o parcelamento das custas em seis vezes.”
(
TJ-MT
10138465520218110000 MT, Relator:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA O VALOR VENAL TOTAL DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO PARCIAL – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que deve ser fixado o valor da causa nas ações possessórias de acordo com o proveito econômico pretendido pelo autor e não o valor venal do imóvel em litígio
.”
(
TJ-MT
- AI: 10045972220178110000 MT, Relator:
DIRCEU DOS SANTOS
, Data de Julgamento: 20/09/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2017) (g.n.)

Na hipótese, constata-se que, inicialmente, a autora, ora agravada, propôs a ação de reintegração de posse alegando que a área invadida seria de 2.518 hectares, pelo que deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determinada a emenda a inicial (id. 38762276), o valor foi retificado para R$ 1.661.880,00 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta reais), pela tabela do INCRA/MT, envolvendo a totalidade da propriedade, qual seja, 2.518 hectares (id. 38762287).

Diante da afirmação da agravada de que não sabia informar os limites da sua propriedade, foi designada perícia técnica, que apontou que a área pertencente à requerida corresponde a 392 hectares (ids. 38762661, 38762662 e 38762663).

Na sentença acostada aos ids. 38762900 e 38762901 dos autos originários, antes de julgar procedente o pedido da autora, ora agravada, o juiz sentenciante consignou que:

“
Inicialmente é necessário esclarecer que, como bem dito pela representante da parte autora, que a área de 2.518 hectares compreende todo o espólio originário, que posteriormente foi divido entre os irmãos,
sendo que a autora na realidade, ocupa uma área de 392 hectares, conforme afirmado pelo seu representante em audiência
.

Destaco, ainda, que a parte requer a proteção possessória e traz os memorias descritos de fls. 30, que se repete nas fls. 31, 33, 34 35,
pelo que a área a ser protegida compreende o total de 392 hectares
.”

Ambas as partes recorreram e os dois recursos foram julgados improcedentes, ocorrendo o trânsito em julgado em 27/08/2020, conforme certificado à id. 38764255.

Ao promover o cumprimento de sentença, a parte agravada fez incidir honorários sucumbenciais sobre o total da área, de 2.518 hectares, que, de acordo com a emenda da inicial, corresponde à quantia de R$ 1.661.880,00 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil e oitocentos e oitenta reais).

Todavia, conforme se denota da dinâmica ocorrida durante a instrução processual, restou consignado na sentença, que inclusive foi mantida por este Tribunal, que a área protegida na ação possessória impetrada na origem corresponde a tão somente 392 hectares.

Desse modo, é evidente que o proveito econômico se circunscreve a esta área de 392 hectares, de modo que os honorários sucumbenciais devem recair sobre a porção de área reconhecida na sentença como esbulhada/turbada, e não sobre aquela definida inicialmente na demanda possessória.

Assim, não há que se falar em preclusão, já que não há rediscussão do valor da causa, mas, tão somente, interpretação do título judicial para se definir, no cumprimento de sentença, o
quantum
devido a título de honorários sucumbenciais. Nas palavras do recorrente, trata-se da concretização da declaração posta em sentença em relação à dimensão do bem, que reflete diretamente no valor da causa.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo
. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial
” (AgInt no REsp 1.432.268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 29/3/2019) (g.n.)

Por estes motivos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o valor dos honorários advocatícios recaia sobre a área definida na sentença, de 392 hectares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022